Tribunal: STF
Processo: HC 89251
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO
   CONDICIONAL DO PROCESSO. CRIME CONTINUADO. SÚMULA 723 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL.
I - O entendimento firmado na Corte é no
   sentido da inadmissão da suspensão condicional do processo por
   crime continuado quando a pena mínima majorada for superior a um
   ano, nos exatos termos da Súmula 723.
II - Ordem denegada.